Tribunal: TJMT
Processo: 0011528-50.2011.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011528-50.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AMERICA MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.964.366/0001-20 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), JOSIANE MAGALHAES - CPF: 098.741.718-55 (APELADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 485, III). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (§ 1o). INTIMAÇÃO ENCAMINHADA A PESSOA DIVERSA DO ATUAL EXEQUENTE. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO NÃO OBSERVADA. NULIDADE CONFIGURADA. REQUERIMENTO DO RÉU PRESENTE (SÚMULA 240/STJ). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de ausência de impulso processual, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono observou os requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, em especial a intimação pessoal do exequente, e se o requerimento do réu foi atendido.

III. Razões de decidir

3. Embora deferida a substituição do polo ativo para constar apenas o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II, a intimação foi dirigida a entidade já excluída da relação processual, o que invalida o ato.

4. O art. 485, § 1o, do CPC exige intimação pessoal válida do autor para suprir a falta, não se admitindo a presunção de ciência em razão de falha cadastral ou intimação de terceiro que não integra a lide.

5. A Súmula 240 do STJ foi atendida, pois o réu requereu a extinção. Todavia, ausente a intimação pessoal válida, não se completaram os requisitos para a extinção por abandono.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir requerimento do réu e intimação pessoal do autor como pressupostos cumulativos para a extinção do processo por abandono (REsp 1.977.579/PR, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal do atual exequente para dar andamento ao feito.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e intimação pessoal válida do autor. 2. A intimação dirigida a pessoa já excluída do polo ativo não supre a exigência legal e invalida a extinção decretada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; art. 274, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 04.10.2022; Súmula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (no.0011528-50.2011.8.11.0006) movida em face de
JOSIANE MAGALHAES
, que JULGOU EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver e honorários em favor da requerida, fixados em R$2000,00, forte no art. 85 CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: 1. Nulidade da sentença por ausência de intimação válida, uma vez que a intimação para manifestação não foi encaminhada ao procurador regularmente constituído nos autos, mas à parte autora diversa, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa;

2. Que mesmo após o deferimento da substituição do polo ativo, a exclusão do cedente não ocorreu, causando prejuízo ao apelante, pois a intimação foi encaminhada para parte diversa;

3. Que para a extinção por abandono é necessária a intimação pessoal do exequente, conforme art. 485, III, §1o do CPC;

4. Que a extinção por abandono depende de requerimento da parte contrária, conforme Súmula 240 do STJ.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, id.289600459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Execução ajuizada inicialmente pelo Banco Santander S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados América Multicarteira em face de Josiane Magalhães.

No curso do processo, foi requerida e deferida a substituição do polo ativo para que passasse a constar somente o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, excluindo-se os cedentes Banco Santander S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados América Multicarteira, conforme decisão proferida em 04/04/2023 (id.289600392).

Após diversas tentativas de intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, inclusive por via postal com Aviso de Recebimento (AR), que retornou com a informação "mudou-se" (id.289600440), e diante da inércia constatada, a parte executada requereu a extinção do processo por abandono (id.289600443).

O juízo de origem acolheu o pedido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão da interposição do presente recurso de apelação pela parte exequente.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

A controvérsia central reside na análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e se foram observados os requisitos legais para tanto, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte e de requerimento do réu.

No caso em análise, observo que houve falha processual relevante que compromete a validade da extinção do feito por abandono.

Embora tenha sido deferida a substituição do polo ativo para que passasse a constar somente o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, conforme decisão proferida em 04/04/2023 (ID.289600392), verifica-se que as intimações posteriores continuaram sendo direcionadas ao cedente anterior (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados América Multicarteira).

De fato, a carta de intimação que retornou com a informação "mudou-se" foi enviada ao endereço do cedente anterior, e não ao atual exequente. Isso se comprova pelo AR juntado aos autos no ID.289600440, onde consta como destinatário "FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS AMERICA MULTICARTEIRA", e não o atual exequente que havia sido formalmente admitido no processo.

Nesse contexto, a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, não pode ser aplicada ao caso concreto, pois não houve modificação de endereço não comunicada, mas sim uma substituição processual sem a devida atualização cadastral no sistema.

Ademais, o art. 485, §1o, do CPC estabelece expressamente que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

No caso em tela, não houve intimação pessoal válida do atual exequente, mas sim tentativa de intimação direcionada à parte que já havia sido formalmente substituída no processo.

Quanto à alegação de que a intimação via sistema PJe seria suficiente, observo que, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a intimação para suprir a falta de andamento deve ser pessoal, não podendo ser suprida pela intimação eletrônica do advogado. Trata-se de requisito específico para a hipótese de extinção por abandono, que visa garantir que a parte tenha efetivo conhecimento da possibilidade de extinção do processo.

No que tange à necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo por abandono, conforme preconiza a Súmula 240 do STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"), verifico que tal requisito foi devidamente observado no caso concreto, uma vez que a parte executada expressamente requereu a extinção do feito por abandono, conforme petição de ID 178457931.

Contudo, a ausência de intimação pessoal válida do atual exequente constitui vício insanável que impede a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Precedentes.

(...)

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida intimação pessoal do atual exequente (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II) para dar andamento ao feito requerendo o que de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025